Tribunal: STF
Processo: ARE 1417009
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 44) contra tópico de acórdão (eDOC 35) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região ementado nos termos a seguir:



    Processual civil e administrativo. Apelação oposta pela União Federal contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para anular a decisão prolatada no processo administrativo 10465.000027/2017-45 e, assim, restabelecer o pagamento da pensão concedida com base na Lei 3.373 de 1958.



    Preliminar de inadequação da via processual eleita (mandado de segurança) não acolhida, pois haveria necessidade de dilação probatória não acolhida, uma vez que os fatos alegados no presente caso são facilmente atestados com prova documental apresentada, o que torna a dilação probatória desnecessária e o mandado de segurança uma via adequada.



    Preliminar de indeferimento de justiça gratuita em razão da ausência da efetiva e idônea comprovação de declaração da insuficiência de recursos não acolhida, pois a renda da agravada é inferior a cinco salários mínimos: PJe-AGTR 0803115-24.2017.4.05.0000, des. Leonardo Cavalho, julgado em 23 de abril de 2018.



    A autora é solteira e nunca ocupou cargo público de caráter permanente. Apesar de perceber renda decorrente de contrato firmado para prestação de serviços de Agente Comunitário no Instituto de Atenção Básica e Avançada a Saúde [IABAS], entretanto, este vínculo não constitui cargo público, o que significa que a apelada continua a preencher os requisitos legais para o recebimento da pensão instituída com o óbito de seu genitor, nos termos do art. 5º, inc. II, parágrafo único, da Lei 3373/58.



    Tal matéria já foi levada a apreciação do Supremo Tribunal Federal, via pedido de medida cautelar no Mandado de Segurança nº 34.677/DF, tendo o min. Edson Fachin proferido decisão, que apesar de não constituir-se em julgamento definitivo, estabelece que ao menos em análise própria do pedido cautelar, que os princípios da legalidade e da segurança jurídica não permitem a subsistência in totum da decisão do Tribunal de Contas da União contida no Acórdão 2.780/2016. A violação ao princípio da legalidade se dá pelo estabelecimento de requisitos para a concessão e manutenção de benefício cuja previsão em lei não se verifica.



    O simples fato da agravante ter vínculo empregatício não é motivo para a suspensão do benefício de pensão recebido, uma vez que não se trata de cargo público permanente, de acordo com o parágrafo único, do art. 5º, da Lei 3.373/58.



    Desprovimento.



    Nas razões, o recorrente, amparado em argumentação acerca da violação, perpetrada pelo pronunciamento do Regional Federal, aos arts. 102, I, ‘d’, e 109, VIII, ambos da Constituição Federal, sustenta a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de segurança impetrado por Elaine Leonor Soares, parte recorrida, contra ato do Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Alagoas.



    Pontua que o caso se refere ao pensionamento “de que trata o art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, e a possibilidade de suspensão da pensão temporária para filha solteira maior de 21 anos não ocupante de cargo público, que acumula com benefício previdenciário do RGPS”.



    Assevera que “o ato coator foi praticado pelo egrégio TCU - Tribunal de Contas da União, assim, o juízo do primeiro grau é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente mandado de segurança”.



    Afirma que “a autoridade apontada como coatora, no caso, é mera executora de ordem advinda do Tribunal de Contas da União. Assim sendo, não pode ser considerada sua legitimidade para responder pela demanda, eis que apenas cumpre determinação exarada por aquela Corte de Contas” no Acórdão n. 2.780/2016.



    Consigna, ainda, que “ao Supremo Tribunal Federal (STF) compete processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra atos do TCU, notória é a incompetência deste Tribunal para o feito e nulos são todos os atos processuais prolatados nestes autos, pois tal vício é insanável, ou seja, não pode ser convalidado por qualquer ato posterior”.



    Ao fim, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de se reformar o acórdão recorrido, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais citados, declarando a incompetência absoluta do juízo federal do primeiro grau para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato praticado pelo egrégio Tribunal de Contas da União”.



    Não admitido o apelo extremo, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do TRF da 5ª Região.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acordão impugnado, pois, em controvérsias similares em que discutida questão acerca da competência – se da Justiça federal ou do Supremo Tribunal Federal – para processar e julgar causa referente ao restabelecimento de pensão concedida com base na Lei n. 3.373/1958, a qual foi suspendida em cumprimento a determinação constante do Acórdão n. 2.780/2016 do Tribunal de Constas da União, a jurisprudência da Suprema Corte tem afastado sua competência em razão de o ato concreto e individualizado ter sido praticado por autoridade (Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Alagoas, no caso dos presentes autos) não indicada no rol da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.275.601, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.319.718, Relator o ministro Gilmar Mendes; no ARE 1.341.377, Relator o Ministro Roberto Barroso; e no MS 31.987 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT.



    Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    Desse modo, a conclusão externada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região coaduna-se com a orientação constante dos precedentes supra indicados.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



      Ministro NUNES MARQUES



     Relator



     Documento assinado digitalmente